Tribunal: TJDFT
Processo: 0745740-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS MESMOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que extinguiu o processo ao determinar que a restituição dos valores pagos a maior fosse buscada em ação autônoma, por entender que o pedido não poderia ser processado nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a restituição dos valores pagos a maior na execução deve ocorrer nos próprios autos, sem necessidade de ação autônoma.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a restituição de quantias recebidas indevidamente deve ser promovida nos próprios autos da execução, sem necessidade de nova demanda, em homenagem à celeridade, à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional (AgRg no REsp 1.456.001/PR; AgInt no AREsp 1.325.639/RJ).
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios segue a mesma orientação, reconhecendo que a devolução de valores pagos ou levantados em excesso constitui desdobramento natural do processo executivo, devendo ser solucionada no feito originário, evitando-se indevida fragmentação procedimental (Acórdão 1908063, 3a Turma Cível).
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.